Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Irmão menor de idade. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto de decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pelo irmão do apenado, menor de idade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o direito de visita do preso pode ser restringido quando o visitante é irmão do apenado, menor de idade.
III. Razões de decidir
3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP.
4. A entrada de criança no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física, psíquica e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe do menor (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP).
5. Ao restringir a entrada de pessoas menores de idade nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 8/16 da VEP; Código Penitenciário do Distrito Federal; art. 41, X, LEP; art. 226 da CF
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1231526, 07256013420198070000, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.